Tribunal: TJDFT
Processo: 0738126-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-08
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELA DESTRUIÇÃO OU ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE PESSOAS EM REPOUSO NOTURNO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTO PARA A PRISÃO CAUTELAR. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. PERICULOSIDADE SOCIAL. COVID-19. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.
1. A decretação da prisão da preventiva exige a presença concomitante: dos dois pressupostos “stricto sensu” do “fumus comissi delicti” (prova da materialidade e indícios de autoria – artigo 312 do CPP); de ao menos um dos fundamentos do “periculum libertatis” (artigo 312 do CPP); e uma das condições de admissibilidade (artigo 313 do CPP).
2. Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo penal para a decretação da segregação cautelar do paciente, com fundamento na garantida da ordem pública, diante, em tese, da gravidade concreta dos delitos, materializada pela violência e grave ameaça perpetrada, pela restrição de liberdade da vítima, o emprego de arma de fogo e o concurso de pessoas, aptos a evidenciar a periculosidade concreta do paciente e demonstrando que o “modus operandi” utilizado extrapolou o normal para o tipo, revelando maior periculosidade social do agente, diante da logística na atuação do paciente e seus comparsas.
3. Eventuais c0ndições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes para afastar a necessidade da custódia cautelar, quando satisfeitos os requisitos previstos em lei.
4. No tocante a alegação de que o paciente não deveria ser mantido encarcerado porque foi acometido pela COVID-19, os documentos juntados pelo douto impetrante não evidenciam que o tema tenha sido submetido primeiramente ao Juiz do conhecimento, o que inviabiliza a manifestação desta Corte, sob pena de supressão de instância.
5. Ordem denegada.